Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE NATUREZA DIVERSA. HOMOGENEIDADE. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de indulto com base no art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.790/2025.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se a existência de condenações por crimes de natureza diversa impede a concessão de indulto com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, em relação às condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça; e (ii) determinar se o Decreto autoriza o fracionamento das condenações para análise isolada das penas por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025 exige, além da natureza patrimonial da infração sem violência ou grave ameaça, que não exista outras condenações por crimes de natureza diversa que inviabilizem a aplicação da norma específica.
4. O art. 7o do Decreto determina a soma das penas para apuração do requisito objetivo, vedando o fracionamento da execução para fins de aplicação isolada dos incisos do art. 9o.
5. A unificação de penas por crimes patrimoniais e não patrimoniais obsta o reconhecimento do indulto fundado no art. 9o, XV, do Decreto no 12.790/2025.
6. À luz do art. 9o, VII, do referido diploma, inviável a concessão da benesse quando não cumprido o percentual mínimo exigido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 7o, 9o, VII e XV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 1.014.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2057912, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025.